Tribunal: TJMT
Processo: 1010080-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010080-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), L TEIXEIRA OLEGARIO - MODAS INTIMAS - CNPJ: 15.478.279/0001-90 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (AGRAVADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DEPÓSITO DE PARCELA TIDA POR INCONTROVERSA – ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE DO CONTRATO, VÍCIO

DE CONSENTIMENTO POR PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO VERIFICADOS DE PLANO – REQUISISTOS PARA A MEDIDA PLEITEADA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010080-57.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: L TEIXEIRA OLEGARIO - MODAS INTIMAS

AGRAVADO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA., RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

Proc. referência
: Ação de Revisão Contratual para Exclusão da Regência da Lei 9.514/97 c/c Obrigação de Cumprimento da Oferta c/c Consignação de Pagamento, Repetição de Indébito e Pedido de Reparação por Danos Morais n. 1017185-59.2022.8.11.0041 - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por L Teixeira Olegário – Modas Intimas, de decisão que na Ação de Revisão Contratual para Exclusão da Regência da Lei 9.514/97 c/c Obrigação de Cumprimento da Oferta c/c Consignação de Pagamento, Repetição de Indébito e Pedido de Reparação por Danos Morais ajuizada em desfavor de Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE Ltda., RNI Negócios Imobiliários S.A.,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para consignar em juízo o valor da parcela do contrato imobiliário que a autora, aqui agravante, entende por incontroverso, bem como para que as requeridas agravadas se abstenham de incluir o seu nome nos cadastros de inadimplentes.

A agravante sustenta que as agravadas estão promovendo cobrança diversa do pactuado, que os valores cobrados e os pactuados são diferentes daqueles apresentados na simulação/oferta.

Aduz que os valores cobrados pelas agravadas são muito maiores e que a amortização das parcelas pagas também é totalmente diversa da apresentada na proposta de compra, bem como que as recorridas se utilizam de previsão legal não aplicável ao contrato firmado.

Afirma que as agravadas não podem operar no sistema de financiamento imobiliário – SFI, muito menos contratar utilizar-se da previsão contida no art. 5o, da Lei 9.514/1997.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para que lhe seja oportunizado o depósito das parcelas com a incidência do IPCA-FGV, acrescido do seguro DFI, de juros de 12% a.a. não capitalizados, com a amortização direta dos valores pagos pelo saldo ainda devedor, a exclusão do seguro prestamista, bem como para que as requeridas agravadas se abstenham de incluir o seu nome nos cadastros de inadimplentes. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a liminar.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id. 129604155). Opostos Embargos de Declaração (Id. 130618181), foi negado provimento aos aclaratórios (Id. 131392174).

A contraminuta foi apresentada no Id. 132734164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber do acerto, ou não, da decisão impugnada que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de revisão contratual.

Na origem, trata-se de ação revisional que tem por objeto

o contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel firmado em 30/09/2015, por intermédio de financiamento, pelo valor ajustado de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais).

Narra, que os autores deram a título de sinal a quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), com o pagamento de uma entrada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 05/10/2015, e o saldo remanescente de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), foi financiado junto à requerida em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas, com a primeira parcela no valor de R$ 2.889,57 (dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), com vencimento em 20/11/2015 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

Narra ainda que a compradora acreditou que as parcelas do imóvel seriam fixadas de acordo com a simulação apresentada no dia que efetuaram a compra, todavia, ao contrário do esperado e ofertado pelas requeridas, as parcelas mensais correspondentes ao contrato têm sido progressivas/crescentes, que as demandadas se utilizam de prática abusiva e têm alterado mensalmente as parcelas e saldo devedor de forma diversa da informada nas tratativas iniciais, utilizando-se de prerrogativas legais que não lhes são próprias (Lei n. 9.514/1997).

Assim, a autora agravante pretende depositar o valor das parcelas do contrato de compra e venda de imóvel, tido por incontroverso, com a incidência de juros de 12% a.a. e IPCA, sem capitalização de juros e amortização pela tabela PRICE, que seja reconhecida a não incidência da Lei n. 9.514/1997, que trata da alienação fiduciária, bem como que seja excluída das parcelas do seguro prestamistas.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não restaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada, notadamente o perigo da demora.

O deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

Há de ressaltar ainda que para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final, em conformidade com o art. 300 do CPC.

Por se tratar de um juízo de cognição sumária, em que não foi estabelecido o contraditório, devem ser fornecidos elementos capazes de ensejar juízo de verossimilhança nas alegações apresentadas para a medida perseguida ser concedida.

No caso, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Realça-se, da documentação acostada na origem, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, porquanto, a princípio, não se verificam as ilicitudes apontadas no contrato de compra e venda imobiliário.

Do contexto fático probatório não se evidencia elementos que demonstrem, em um primeiro momento, que a autora agravante tenha assinado o contrato objeto da demanda com vício de consentimento provocado por uma publicidade enganosa promovida pela parte requerida agravada, como argumenta, o que deverá ser elucidado na fase de instrução processual, na origem.

Igualmente, verifica-se que a autora pretende consignar em juízo a quantia incontroversa referente às parcelas do contrato, o que, todavia, a princípio, não extinguiria totalmente a obrigação de pagar, razão porque comporta rejeição o pedido liminar para depósito de valores, porquanto a consignação tem por objetivo a extinção da dívida e, portanto, o valor deve ser depositado devidamente atualizado com os encargos pactuados.

Como se vê, não ficou demonstrada a presença dos pressupostos para a medida de urgência a ser deferida, especialmente no que concerne à probabilidade do direito alegado.

Realça-se, não ficou demonstrada, de plano, a ilegalidade do contrato ou dos valores cobrados.

Na mesma linha, não ficou demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão da tutela de urgência pretendida.

Não se verifica
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente, máxime porque a agravante vem pagando as prestações desde a assinatura do contrato, firmado no ano de 2015.

Logo, é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Registra-se, ainda, que a questão desafia dilação probatória na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022